Tribunal: STJ
Processo: 5000275-46.2025.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065721 - SC(2025/0385539-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JEAN OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS0073904
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULAS
E
SÚMULA 182/STJ.
7/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 37ca7e98-07c4-473a-9844-1fa48c1c3d24

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065721 - SC(2025/0385539-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JEAN OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS0073904
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULAS
E
SÚMULA 182/STJ.
7/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON JUNIOR DE
OLIVEIRA WARTHMANN contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não
conheci do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
267/269
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
Requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55820440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:52
Código de Controle do Documento: d5fd45a0-91d3-4127-a272-2fb2448a3d3e

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA pela aplicação, à espécie, das
Súmulas
e
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial,
7/STJ
83/STJ.
não impugnou, de forma suficiente e pormenorizada, esses fundamentos.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ,
tratam de questões que não são análogas às do caso examinado nestes autos.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Documento eletrônico VDA55820440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:52
Código de Controle do Documento: d5fd45a0-91d3-4127-a272-2fb2448a3d3e

Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
A despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se
tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se
dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no
relator
REsp n. 1.995.806/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
–
10/5/2022,
17/5/2022)
(AgRg no
Ministro
REsp n. 2.037.768/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
. Na mesma linha, entre
27/2/2023)
outros, AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 431.186/ES,
27/5/2014.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:52
Código de Controle do Documento: d5fd45a0-91d3-4127-a272-2fb2448a3d3e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0385539-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.065.721 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002754620258240064
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS0073904
AGRAVANTE
: ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JEAN OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE EPPLE - RS0073904
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449470122131083@
2025/0385539-0 - AREsp 3065721 Petição : 2026/0006112-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:56
Código de Controle do Documento: 1B806D94-0FA5-4B4A-8CA9-6FA30E9B038D